Tribunal: TJMT
Processo: 1074552-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074552-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENOR ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 314.030.341-68 (RECORRENTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do cancelamento de voo e atraso de 24 horas na chegada ao destino final, sustentando a recorrente ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, sem comprovação de justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de sobrestamento, pois a hipótese dos autos não se enquadra nas situações previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, caracterizando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da companhia aérea, o que afasta a aplicação do Tema 1.417 do STF.

4.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

A ausência de comprovação de motivo técnico-operacional apto a justificar o cancelamento do voo caracteriza falha na prestação do serviço, ônus que incumbia à ré, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final ultrapassa mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, diante dos transtornos, frustração e desgaste suportados pelo passageiro.

7.

Fatores inerentes à atividade de transporte aéreo, como manutenção de aeronave ou readequação de malha, integram o risco do empreendimento e não afastam o dever de indenizar.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução quando fixado em montante excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1074552-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Valdenor Assis de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).
”

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO:

Pleiteia a Reclamada, ora Recorrente, a preliminar de sobrestamento em face do
Tema 1.417
do STF, entretanto,
verifico que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA, tratando-se de fortuito interno (manutenção da aeronave), inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, operando-se o
distinguishing
.
Assim, não há que se falar em suspensão do feito, por isso rejeito a preliminar.

MÉRITO:

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, adquiriu passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta, cujo itinerário era:

·

Voo ida
: saindo de Cuiabá/MT dia 06/07/2024 às 02h:00min e chegando em São Paulo/SP

às 05h:10min;

·

Voo de volta
: saindo de São Paulo/SP dia 08/07/2024 às 05h00min e chegando em Cuiabá/MT

às 06h15min.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de São Paulo /SP, ao Autor foi informado que seu voo para Cuiabá/MT havia sido cancelado. A empresa reclamada realocou o Reclamante em um novo voo do dia seguinte, por tanto, o Autor somente chegou ao seu destino final após 24 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de motivos técnicos operacionais da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas vítimas, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026